Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-77.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000901-77.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JULIANA DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, E ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CP. PRELIMINARES: A) MENÇÃO À PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. B) NÃO COMPARECIMENTO DE UMA TESTEMUNHA ARROLADA COMO IMPRESCINDÍVEL. ÔNUS DA PARTE. C) AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ FOI ENFRENTADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS: RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPERTINENTE. PENA FIXADA DE FORMA LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A simples menção da Defesa à decisão de pronúncia não representa argumento de autoridade sobre os jurados e não constitui em nulidade relativa, havendo que ser comprovado o prejuízo para seu acatamento. Não comparecimento de testemunha de defesa que não foi localizada, uma vez que o fornecimento de dados suficientes à localização é ônus da parte. A sentença prolatada com fundamento nas provas dos autos, que demonstraram a certeza da autoria e materialidade delitiva, com acolhimento pelo Tribunal do Júri da tese do cometimento do crime de homicídio qualificado, não pode ser modificada, em razão da inexistência de antagonismo entre prova e decisão. Existência de duas versões distintas e plausíveis, é acertado o decisum que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida. A decisão do Júri quanto à incidência das Qualificadoras de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e Meio Cruel, devem ser mantidas, porquanto embasadas em versão sustentada em Plenário e no conjunto probatório (oral e documental). Impossibilidade de redução da pena. Dosimetria que atendeu os critérios do sistema trifásico e o princípio da proporcionalidade ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº: 8000901-77.2022.8.05.0248 da Comarca de SERRINHA/BA, sendo Apelante JULIANA DOS SANTOS RAMOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Apelação, nessa extensão REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, 10 de Julho de 2023.